Tribunal: TJDFT
Processo: 0775418-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0775418-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o recálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, aplicando o divisor de 25 anos, bem como o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento. 2.. A requerente ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos). 3. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos (1999 a 2015), exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 20/08/2015 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 60871574 - Pág. 22). 4. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. O artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. 5. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da Constituição Federal). 6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, verifica-se que a requerente não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 7. Isso porque os §§ 20 e 22, do art. 40, da CF vedam a interpenetração das regras previdenciárias para criar outra hipótese de aposentadoria, assim como reforçam a autonomia dos entes federados para tratar do assunto por lei complementar, o que foi feito aqui no DF pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, mencionada acima. 8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. 9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido." "Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso do DF para aplicar ao caso da servidora os termos da LC no 769/2008 do Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em debate é a de definir se há omissão e contradição no acórdão que aplicou a norma do art. 48 da LC no 769/2008 do Distrito Federal em suposta infringência à Constituição. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas. 4. Não se verifica omissão ou necessidade de se fazer distinção entre o presente caso e outro julgado da Suprema Corte, porque, conforme consignado nos itens 4 e 5 do acórdão embargado, no caso de servidora distrital, há que se aplicar a norma descrita no art. 48 da LC no 769/2008, sob pena de se criar regime diferenciado de aposentação. 5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão. IV. Dispositivo Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a." A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, e art. 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998. Argumenta que, apesar do acórdão vergastado ter concluído pela constitucionalidade, o art. 48, caput da Lei Complementar 768/2008, ao tempo da sua promulgação, era contrário ao texto constitucional, sendo que, somente 10 anos após, a Emenda Constitucional no 103/2019 alterou o texto da Constituição e ampliou a autonomia dos entes federativos para a regulamentação do sistema previdenciário dos seus servidores. Assim, afirma que a Emenda 103/2019 não poderia convalidar uma lei originariamente inconstitucional. Assevera que a aposentadoria especial do professor, que inclui a redução de cinco anos, deve ser aplicada tanto para aposentadoria integral quanto para a proporcional. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 66700696. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal